Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-60.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002768-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO INDEPENDENCIA LTDA - CNPJ: 00.426.741/0001-39 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.250.724/0001-11 (APELANTE), RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA - CPF: 024.908.341-85 (ADVOGADO), BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ - CPF: 041.604.031-40 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002768-60.2018.8.11.0003

APELANTE: RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: POSTO INDEPENDENCIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – NOTAS FISCAIS JUNTADAS À LIDE – CUPONS FISCAIS – INVALIDADE APENAS DE UM DELES POR ESTAR ILEGÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PROVIMENTO EM PARTE – LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL A ESSA SOMA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Quando a preliminar de indeferimento da inicial por ausência de documentos hábeis à instrução da Ação Monitória está intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, a análise deve ser em conjunto.

As Notas Fiscais de venda de combustível, acompanhadas dos respectivos cupons fiscais em que consta a entrega do produto, são documentos aptos à instrução da Ação Monitória e à constituição do título executivo judicial.

Mantém-se o montante arbitrado para os honorários advocatícios se atende aos critérios definidos no artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002768-60.2018.8.11.0003

APELANTE: RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: POSTO INDEPENDENCIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para constituir o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos dos artigos 487, I, e 701, §2º, do CPC, e determinar à ré e o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante aduz que o conteúdo dos cupons fiscais juntados aos autos pelo apelado está completamente ilegível, sendo possível identificar apenas que as assinaturas não são do sócio administrador.

Argumenta que, desse modo,
“não se sabe se os cupons são verdadeiramente correlatos as notas fiscais anexas”
.

Alega também que
“não foi juntado nenhum contrato ou documento comprobatório de que a Empresa Apelante poderia abastecer e pegar produtos para pagar posteriormente”
.

Sob a arguição de ausência de prova suficiente para legitimar a cobrança, pugna pelo indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Ressalta que não há ligação jurídica entre as partes, visto que as notas fiscais apresentadas estão assinadas por sócio não administrador e por terceira pessoa, alheia à sociedade.

Assinala que aqueles subscritos por Gilson atestam somente a relação de consumo dele (pessoa física) com o apelado, sem nenhum vínculo com ela (apelante).

Insurge-se contra o percentual estabelecido para a verba honorária (15% sobre o montante atribuído à causa), e destaca que o próprio apelado pediu que fosse fixado em 5%, o que atende ao procedimento especial previsto no artigo 701 do CPC.

Contrarrazões no Id n. 98878021.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002768-60.2018.8.11.0003

APELANTE: RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: POSTO INDEPENDENCIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL

Sob a arguição de ausência de prova suficiente para legitimar a cobrança, a apelante pugna pelo indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

No entanto, eventual discussão quanto à existência ou não de documento apto para fazer prova do saldo credor é matéria de mérito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que a apelante usufruiu dos serviços que prestou em 3-4-2017, 29-4-017 e 31-5-2017, mas não efetuou os respectivos pagamentos, no valor de R$2.819,40 (que, atualizados, totalizariam R$3.332,20), conforme Notas Fiscais Eletrônicas n. 000.008.885, 000.009.018 e 000.009.162 (Ids n. 98877958, 98877959 e 98877960), cujos cupons fiscais também foram devidamente anexados.

Nos Embargos Monitórios, a apelante afirma que não tem nenhuma relação jurídica com a apelada. Diz que
“ele e o Sr. Gilson Tenório (sócio na época), haviam combinado de abastecer somente no posto Masut, tanto que desconhecia esse débito até a data que foi citado, jamais imaginou que o Sr. Gilson tivesse feito cadastro na Embargada. Tanto que as notas apresentadas não possuem assinatura do embargante, ou seja, os abastecimentos são de origem doméstica e pessoal do Sr. Gilson Tenório e sua família, não tendo relação comercial com a pessoa jurídica da Rodotempo, e muito menos do Sr. Ronaldo.”
(Id n. 98878006 – pág. 2).

Acrescenta que se trata de documentos sem comprovantes de entrega do produto, pois os cupons fiscais que foram anexados estariam ilegíveis, o que inviabilizaria a verificação da efetiva prestação do serviço, sendo inidôneos para instruir a presente Monitória.

Destaca que, mesmo estando ilegíveis,
“verifica-se que os documentos juntados pela Embargada se denota que eles são de cunho pessoal de quem assinou, portanto, do Sr. Gilson e sua esposa, não havendo como cobrar do Embargante, dívida não corresponde a empresa que o mesmo é sócio”
(Id n. 98878006 – pág. 9).

Exceto em um dos cupons fiscais trazidos no Id n. 98877958, nos demais a leitura é viável, sobretudo do valor e da assinatura de recebimento.

Como nos Embargos à Monitória a apelante alega apenas de forma superficial que os cupons fiscais foram assinados por Gilson e sua mulher, sem, no entanto, nem mesmo indicar especificamente quais seriam de um ou de outro, não há como deixar de aceitá-los como prova da prestação do serviço de fornecimento de combustível, até mesmo em decorrência da aplicação da teoria da aparência.

Ademais, somente no Recurso é que a apelante sustenta mais claramente que tais documentos foram assinados por sócio não administrador e por uma terceira pessoa, estranha aos quadros da sociedade, “
que aparentemente se chama ‘Luana’”
e que
“se verifica ao menos três assinaturas diferentes, sendo que o Apelado aplica todas elas à Apelante, que, na época, tinha apenas dois sócios”
. E mais, que
“sabe-se que a Apelante trabalha com veículos pesados, abastecidos com Diesel, no entanto todos os cupons juntados aos Autos são de Etanol e Gasolina, contendo, inclusive, uma água mineral em um dos cupons, mais uma vez demonstrando a inexistência de relação entre as partes”
.

Logo, constata-se que a apelante trouxe teses novas no Recurso, as quais não podem ser admitidas, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

Assim, o montante devido deve ser resultante da soma dos valores expressos em todos os cupons fiscais, ressalvado somente aquele reconhecidamente ilegível, já assinalado anteriormente.

Dessa forma, os Embargos à Monitória devem ser julgados parcialmente procedentes para que seja excluído do título executivo judicial apenas o montante que estaria expresso no referido cupom.

No tocante à verba honorária, os 5% pretendidos pela apelante seriam aplicáveis apenas se o pagamento tivesse ocorrido no prazo descrito no artigo 701 do CPC (Id n. 98877969). E não é essa a hipótese dos autos, até porque a apelante opôs Embargos à Monitória.

Além disso, os 15% arbitrados sobre o valor da condenação não são excessivos; ao contrário, estão em consonância com os critérios elencados no artigo 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Monitória e limitar o montante do título executivo judicial à importância estampada nos cupons fiscais, à exceção apenas daquele tido como ilegível, atingindo a quantia de R$2.676,05, que deverá ser devidamente atualizada. E, ante a sucumbência mínima, mantém-se a condenação da apelante aos respectivos ônus, na íntegra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021